Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DO CÂNCER. CLORIDRATO DE ERLONITIBE. RECUSA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR A LEI 9.656/98. CUSTEIO DO TRATAMENTO POR 120 DIAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL.
1. É ilegítima a recusa de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer sob o argumento de que o contrato de assistência à saúde é anterior a vigência da Lei n° 9.656/98, na hipótese em que a operadora custeou o tratamento postulado por determinado período de tempo.
2. A recusa de custeio após regular aprovação e concessão da medicação constitui comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ofendendo os princípios da boa-fé contratual e da confiança.
3. Constitui abalo de ordem moral a indevida interrupção do tratamento médico fornecido pelo plano de saúde, ante a gravidade da enfermidade enfrentada: câncer metastático. No caso, foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença: R$ 10.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré.